Tribunal: TJDFT
Processo: 0706801-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706801-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO PEREIRA SILVA AGRAVADO: UNIMED SEGURADORA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Pereira Silva contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da ação de conhecimento proposta em face de Unimed Seguradora S.A. O juízo a quo indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao agravante, sob o argumento de que não foram apresentados os documentos comprobatórios da hipossuficiência. Em suas razões (ID 33229139), o agravante sustenta que: 1) está desempregado; 2) não tem condições de pagar as despesas do processo sem prejuízo do sustento pessoal e familiar; 3) a assistência de advogado privado não descaracteriza a necessidade do benefício. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão para que seja concedido o benefício da gratuidade. Sem preparo, nos termos do artigo 101, §1o, do CPC. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há probabilidade de provimento do recurso, suficiente para a concessão do efeito suspensivo. O CPC dispõe, nos artigos 98 e seguintes, que a concessão ocorre, em regra, mediante mera declaração de pobreza. Contudo, a referida declaração estabelece presunção relativa, conforme art. 99, §3o, do CPC. A parte contrária pode impugná-la, nos termos do art. 100 do CPC e o magistrado deve analisá-la de acordo com os elementos dos autos (art. 99, §2o, do CPC). O agravante, além de declaração de hipossuficiência (ID 33229141), apresenta a cópia da carteira de trabalho (ID 33229142) e extrato bancário, do mês de janeiro deste ano (ID 33229145), o qual comprova que ele está inadimplente com as parcelas do financiamento estudantil (FIES). Portanto, os documentos apresentados reforçam a alegação de hipossuficiência. A lei não apresenta parâmetros objetivos para deferimento do benefício requerido. Todavia, a situação de desemprego, somada as demais provas trazidas, em princípio, autorizam a concessão da gratuidade de justiça. De todo modo, os documentos serão melhor analisados no julgamento do recurso, porquanto a análise da hipossuficiência do agravante é matéria afeta ao mérito recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo para impedir exigência de pagamento de custas. Comunique-se ao juízo de origem. Deixo determinar a intimação do agravado para contrarrazões, porquanto ainda não foi citado no processo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator